Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: I) preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas testemunhais; e II) definir se a inscrição da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é válida, bem como se eventual configuração de dano moral indenizável decorrente dessa negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, se constatado que a prova não influenciaria no deslinde da controvérsia. Considerando que o dano moral decorrente de eventual manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, mostra-se desnecessária a produção de prova testemunhal.
4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é cadastro público gerido pelo Banco Central, regulamentado pela Resolução CMN no 4.571/2017, e tem por finalidade munir o Banco Central com informações para a supervisão do risco de crédito e viabilizar o intercâmbio de dados entre instituições financeiras.
5. Embora possua características distintas dos tradicionais cadastros de inadimplentes, o SCR também ostenta natureza de cadastro restritivo, na medida em que suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para fins de análise e eventual restrição na concessão de crédito ao consumidor.
6. Na hipótese de inscrição ou manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito, o que ocorre quando há erro ou inexatidão nos dados registrados, o dano moral configura-se in re ipsa. Todavia, tal hipótese não se configura nos presentes autos, pois não restou comprovada qualquer irregularidade na inclusão do nome da recorrente no referido cadastro, sendo certo que a anotação decorreu de dívida existente.
DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
“O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para fins de análise e eventual restrição na concessão de crédito ao consumido. O dano moral presumido somente se configura na hipótese de inscrição e/ou manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito”.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN no 4.571/2017; e CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1714405, 0734471-60.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJe: 27/6/2023; STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014; Acórdão 1987503, 0728195-24.2024.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/4/2025, publicado no DJe: 28/4/2025; e Acórdão 1994484, 0723055-21.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/5/2025, publicado no DJe: 14/5/2025.